Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-51.2020.8.11.0053
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000536-51.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 004.347.861-10 (APELADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMORA EXCESSIVA PARA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

VALOR MANTIDO.

RECUR
SO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Dano
moral
in
re

ipsa
.

Nos termos da jurisprudência da Turma Recursal, a

falha na prestação de serviço, que priva indevidamente o consumidor do uso de serviço essencialcomo é o fornecimento água
, gera dano moral
in
re

ipsa
(N.U 1000990-09.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/11/2024,
publicado
no DJE 07/11/2024; N.U 1000767-21.2023.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Tu
rma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024; e N.U 1030683-17.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024).

2. No
caso
dos autos,
constat
a
-se que
houve
a
demora

excessiva
da
parte

reclamada

em

proceder
com
a

instalação
e
fornecimento
dos
serviços
de
água
.
Foi

bem

destacado
pela
instância
de
origem
que "
o
autor

postulou
pela
instalação

na
data
de
05.02.2020 (ID 31373241) e a
ligação
da
água

somente

ocorreu
no
mês
de
maio
(ID 32603919),
após

determinação
judicial [ID 188127739/PJe2]
".
Dessa forma, correta e adequada a fundamentação do juízo

a quo
no
sentido
de que
não
se
pode

considerar
que "
permanecer

em

uma

residência

sem

água
,
por

desídia
d
o
requerido
,
seja

fatos

corriqueiro
.
O
dano
moral no
caso

em

questão
é
presumido
(in
re

ipsa
),
porquanto
,
sendo
o
fornecimento
de
água
um
serviço

público
de
caráter

essencial
,
deve

respeitar
o
princípio
da
continuidade
".

3.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da
conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

Tendo

como
base
esses

critérios
,
especialmente
o
lapso

em
que a parte
consumidora

permaneceu

sem
o
serviço

essen
cial
de
fornecimento
de
água

em

sua

residência
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.
Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

simi
lares
(N.U 1056213-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
08/05/2023,
publicado
no DJE 11/05/2023; N.U 1029862-18.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Turma

R
ecursal

Única
,
Julgado

em
05/03/2021,
publicado
no DJE 10/03/2021; e N.U 1001803-16.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/02/2021,
publicado
no DJE 25/02/2021)
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
no
9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
Fazenda

Pública
(
parte

recorrente
)
ao

pagamen
to
dos
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
18%
sobre
o valor da
condenação
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
regist
rada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000536-51.2020.8.11.0053

Origem
:
VARA ÚNICA DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER

Recorrente
:
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Recorrido
:
JONAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JONAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

em

face do
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:
"
Vistos
etc.
Cuida
-se de
pretensão

cominatória
de
obrigação
de
fazer
com
indenização

por

danos

morais

movida

por
Jonas do
Nasci
mento
Oliveira,
em
face de SAE -
Secretaria
de
agua
e
esgoto
de Santo
Antônio
do
Leverger
-MT.
Relatou
que no
ano
de 2020,
após

mudar
-se para
sua

residência

juntamente
com
sua

família
,
procurou a requerida a fim de obter a ligação de água no endereço a rua

fronteira
,
sem

número
, Santo
Antônio do Leverger MT. Informou que, após longa espera
, a
ligação
da
água

não

foi

feita
.
Pugnou
pela
antecipação
da
tutela
de
urgência
, a
fim
de
compelir
a
requerida
a
realizar

a

instalação
de
água

em

sua

residência
.
Tutela

pr
ovisória

ao
ID 31422650.

Contestação

ao
ID 32603917,
informando
o
cumprimento
da
tutela

provisória e pugnando pela improcedência do pedido de danos

morais
.

Intimado
para
réplica
, o
autor

quedou
-se
inerte
.

Vieram
-me
os
autos
conclusos
.
É OREÇATÓRIO. FUNDAME
NTO E DECIDO. Pela
desnecessidade
de
produção
de
outras

demais

provas
,
promovo
o
julgamento

antecipado
do
feito
(CPC, art. 355, II).
Outrossim
,
diante
da
inexistência
de
questões

preliminares
,
passa
-se à
análise
do
mérito
da causa.
Os

pedidos
da
parte

requ
erente

devem

ser

tidos

por

parcialmente

procedentes
.
Com
efeito
, a
parte

requerida

não

conseguiu

demonstrar

os

fatos

constitutivos
,
extintivos

ou

modificativos
do
direito
do
autor
(CPC, art. 373, II).
Como é
cediço
, a
água
é
bem

essencial
à
vida
das
pessoa
s
.
Desta forma,
impende
à
parte

requerida

implantar
o
necessário
à
concessão
de
tal

serviço

em

benefício
da
parte

requerente
.
Isso

porque
, para que um
indivíduo

possa

usufruir
do
direito
social à
moradia
com plenitude,
não

basta

a

existência
de um simples
local
destinado
a
uma

residência
.
Deve
,
essa

moradia
,
ser

devidamente

adequada
, de forma a
garantir
à
pessoa
e a
sua

família
um
nível
de
vida

adequado
,
sendo

cediço
que a
água
é
essencial
para a
qualidade
de
vida
,
caracterizada

como
de
utilidade

pública
, d
ada a
sua

necessidade
para a
qualidade
de
vida
e/
ou

conforto
das
pessoas
.
A
prestação
de
serviço

público
de
água
é
certamente

essencial
à
vida
com
qualidade
.
A
legislação

consumerista
é
clara

ao

estampar
no
artigo
22,
parágrafo

único
, que "
os

órgãos

públic
os
,
por

si

ou

suas

empresas
,
concessionárias
,
permissionárias

ou
sob
qualquer

outra
forma de
empreendimento
,
são

obrigados
a
fornecer

serviços

adequados
,
eficientes
,
seguros
e,
quanto

aos

essenciais
,
contínuos
. Nos
casos
de
descumprimento
, total
ou

parcial
, das
obrigações

referidas

neste

artigo
,
serão
as
pessoas

jurídicas

compelidas
a
cumpri
-las e a
reparar

os

danos

causados
,
na
forma
prevista

neste

código
".
Nesse

sentido
,
além
de
incontroversa
a
não

instalação
a tempo
do

fornecimento
de
água

na

residência

do
autor
,
inexiste

qualquer

elemento
para
excluir
a
responsabilidade
do
requerido
, que,
como

cediço
,
responde

objetivamente
, à luz da
teoria
do
risco

administrativo
(CF, art. 37, § 6o).
Assim
,
considerando
que
o

autor

postulou
pela
instalação

na
data
de
05
.02.2020 (ID 31373241) e a
ligação
da
água

somente

ocorreu
no
mês
de
maio
(ID 32603919),
após

determinação
judicial,
temos
pela
procedência
do
pedido
.
Nesse

sentido
: DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO.
CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA.
DEMORA NA RELIGAÇÃO
.
DANO MORAL.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
LEGITIMIDADE ATIVA. I -
A

apelação
que
ataca

os

fundamentos
da
sentença

não

ofende
o
princípio
da
dialeticidade
. II - O
autor

não
é o
contratante
dos
serviços
de
fornecimento

água
,
mas
sim
usuário
.
Não

tem

legitimi
dade
para
pleitear

pretensão

vinculada

ao

contrato
,
mas

poderá

pedir
a
reparação
de eventual
dano

decorrente
da
sua

utilização
. III -
Tratando
-se de
serviço

essencial
, a
demora

injustificada

na

religação do abastecimento de água causa dano moral.
IV -
Deu
-
se
parcial

provimento

ao

recurso
.
(
Acórdão
1203958, 07106832220198070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a
Turma

Cível
, data de
julgamento
: 18/9/2019,
publicado
no DJE: 4/10/2019.
Pág
.:

Sem

Página

Cadastrada
.).
(
Dstaquei
).

Os

danos

morais

são

devidos
,
pois
que a
r
equerida

falhou

na

prestação
de
seus

serviços
, e
isto

culminou

em

aborrecimentos
e
angústias
que
extrapolaram
o
mero

dissabor
.
Afinal
,
não
se
pode

dizer
que
permanecer

em

uma

residência

sem

água
,
por

desídia
do
requerido
,
seja

fatos

corriqueiro
. O
dano
mor
al no
caso

em

questão
é
presumido
(in
re

ipsa
),
porquanto
,
sendo
o
fornecimento
de
água
um
serviço

público
de
caráter

essencial
,
deve

respeitar
o
princípio
da
continuidade
.
Quanto

ao
valor,
sabe
-se que
não

pode

ser

excessivo
,
devendo

haver

proporcionalidad
e
entre o
dano

sofrido
e
abalo

sentido
. Segundo a
doutrina
: “(...)
a

indenização

por

danos

morais

deve

traduzir
-se
em

montante
que
represente

advertência

ao

lesante
e à
sociedade
de que se
não
se
aceita
o
comportamento

assumido
,
ou
o
evento

lesivo

advindo
.

Consubstancia
-se,
portanto
,
em

importância

compatível
com o
vulto
dos
interesses

em

conflito
,
refletindo
-se, de
modo
expresso, no
patrimônio
do
lesante
, a
fim
de que
sinta
,
efetivamente
, a
resposta
da
ordem

jurídica

aos

efeitos
do
resultado

lesivo

produzi
do
.
Deve
,
pois
,
ser

quantia

economicamente

significativa
,
em

razão
das
potencialidades
do
patrimônio
do
lesante
” (BITTAR, Carlos Alberto.

Reparação
civil
por

danos

morais
, São Paulo,
Revista
dos
Tribunais
, 1993, p. 220).

Os

danos

morais

devem

ser

fixados

e
m
R$ 5.000,00 (
cinco
mil
reais
)
pelo

seu

intuito

repreensivo
e
corretivo
,
mas
que,
ao

mesmo
tempo,
não

gerem

enriquecimento

sem
causa.
DISPOSITIVO.

Isto

posto
, e
pelo
que
mais

consta
dos autos, JULGO PROCEDENTES
os

pedidos

deduzidos

por
Jonas do
Nascimento
Oliveira,
em
face de SAE -
Secretaria
de
agua
e
esgoto
de Santo
Antônio
do
Leverger
-MT, para (
i
) DETERMINAR à
parte

requerida

instale
o
necessário
,
bem

assim

passe
a
fornecer

água
à
parte

requerente
; e, (
ii
) CONDENAR a
requerida
a
pagar
à
parte

requerente
a
quantia
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil
reais
) a
título
de
danos

morais
,
os

quais

devem

ser

corrigidos

monetariamente

pelo

índice
do INPC e
incidir

juros
de um
por
cento
ao

mês

desde
a data da
prolação

desta

sentença
.
Assim
, JULGO EXTINTO
este

processo
com
fu
ndamento
no
artigo
487, I, do CPC. CONDENO,
ainda
, a
requerida

às

custas
e
despesas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
fixo

em
10% (
dez

por
cento) do valor da
condenação
,
os

quais

devem

ser

corrigidos

monetariamente

pelo

índice
do INPC e
incidir

ju
ros
de um
por
cento
ao

mês

desde
a data da
prolação

desta

sentença
.
CONFIRMO a
tutela

provisória

outrora

concedida
.

Dispensado
o
reexame

necessário
(CPC, art. 496, § 3o, III).
Dou
esta

por

publicada
com
a

entrega

na

Escrivania
.
Dispensado
o
registro

nos

te
rmos
do
Provimento

no
42/2008-CGJ.
Intimem
-se.
Às

providencias
.
STO ANTÔNIO LEVERGER, 10 de
março
de 2021.
Juiz(
a) de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Em
breve
resumo
,
sustentou
que: a)
embora

tenha

havido

demora
no
fornec
imento
de
água

na

residência
da
parte

reclamante
,
não

houve

dano
moral
sofrido

por

ela
; e b) o
quantum
indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 188128
157/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025